Tribunal: TJDFT
Processo: 0753480-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED, RAIS E INSS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedidos de expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para localização de vínculo empregatício ou rendimentos do executado.
2. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na alegada impenhorabilidade de eventuais verbas remuneratórias (art. 833, IV, CPC) e na suposta inadequação do uso de bases como CAGED e RAIS para fins privados de localização patrimonial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS, na fase de cumprimento de sentença, para obtenção de informações sobre vínculo empregatício ou rendimentos do executado, após o esgotamento das diligências típicas de localização de bens.
III. Razões de decidir
4. O processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, em observância ao dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC. Havendo esgotamento das diligências tradicionais de localização de bens, é possível a adoção de medidas complementares que ampliem a efetividade da execução.
5. O exame dos autos demonstra o esgotamento das medidas tradicionais, com pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, ERIDF e Sniper, bem como diligências junto à SEFAZ/DF, sem obtenção de ativos suficientes para satisfação do crédito.
6. A jurisprudência do STJ relativiza a impenhorabilidade de verbas remuneratórias quando preservado percentual mínimo ao devedor, admitindo-se a penhora de salário ou proventos em hipóteses excepcionais (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF). Assim, a obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício possui utilidade concreta para subsidiar decisão judicial sobre futura penhora proporcional.
7. O art. 772, III, do CPC autoriza o magistrado a requisitar informações de terceiros, inclusive de órgãos públicos, para dar efetividade à execução. A obtenção de dados por meio de CAGED, RAIS e INSS não representa desvirtuamento de suas finalidades institucionais quando ordenada judicialmente, conforme precedentes do STJ.
8. A jurisprudência recente do TJDFT confirma a possibilidade de expedição de ofícios aos referidos sistemas quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
9. A mera requisição de informações não implica penhora automática, preservando-se o contraditório e a análise concreta da subsistência digna do devedor.
10. Mostra-se proporcional e adequada a determinação de expedição de ofícios aos sistemas CAGED, RAIS e INSS, garantindo-se a efetividade da tutela executiva e observando-se o dever de cooperação entre as partes e o Judiciário.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 798, 833, IV, 921, III e 772, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, REsp 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 18.04.2023; TJDFT, Acórdão 2027338, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2064834, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão 2081598, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 21.01.2026; TJDFT, Acórdão 1860926, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 08.05.2024.